Tribunal: TJSP
Processo: 1042323-53.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Direito à saúde – Paciente acometida de Insuficiência Renal Crônica - Fornecimento do medicamento "Cinacalcete" – Ordem concedida – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Direito à saúde – Paciente acometida de Insuficiência Renal Crônica - Fornecimento do medicamento "Cinacalcete" – Ordem concedida – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes – Hipossuficiência para o custeio demonstrada – Precedente – Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042323-53.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA HELENA DE
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042323-53.2014.8.26.0053 -Voto no 30.529
2
Voto no. 30.529
Apelação no. 1042323-53.2014.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Maria Helena de Santana
Comarca: 10a Vara da Fazenda Pública da Capital de São Paulo
Juiz: Dr. Valentino Aparecido de Andrade
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de
segurança Direito à saúde Paciente acometida de Insuficiência
Renal Crônica - Fornecimento do medicamento “Cinacalcete”
Ordem concedida
Admissibilidade
Direito fundamental
amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal -
Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é
dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de
discricionariedade

Ausência
de
violação
ao
princípio
constitucional da separação dos poderes Hipossuficiência para o
custeio demonstrada Precedente Não provimento do recurso,
com solução extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por Maria Helena de Santana, contra ato do Secretário da Saúde do Estado de
São Paulo, com o objetivo de compelir a autoridade impetrada ao fornecimento do
medicamento “Cinacalcete”, nas especificações descritas na inicial, por estar acometida de
Insuficiência Renal Crônica, com quadro de hiperparatireoidismo associado à
hiperfosfatemia e hipercalcemia.
Conforme sentença de fls. 89/96, a ordem foi concedida, com a
condenação da autoridade ao fornecimento do medicamento discriminado na inicial,
conforme receituário médico.
Inconformado, recorre o Estado de São Paulo e pugna pela
reforma do julgamento. Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita, bem como a
ausência de direito líquido e certo em virtude da necessidade de dilação probatória. No
mérito, alega que o pedido inicial é de concessão de tratamento não isonômico, visto que
os demais usuários do serviço público de saúde não tem acesso ao medicamento pleiteado,
ainda que para tratar da mesma doença (fls. 104/110).
O recurso foi respondido (fl. 117).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042323-53.2014.8.26.0053 -Voto no 30.529
3
recurso (fls. 129/131).
Há reexame necessário.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
a ele nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a saúde é
um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm elencados em
um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos subjetivos. Entretanto, não
são meros poderes de agir - como é típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim
poderes de exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais, 3a edição,
página 49).
O artigo 196 da nossa Constituição Federal, por sua vez, deixa
claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em todas as suas esferas.
Com efeito, o direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional
indissociável do direito à vida.
Trata-se, portanto, de direito a ser assegurado prioritariamente,
independentemente de escolhas genéricas de tratamentos e medicamentos a serem
oferecidos aos cidadãos.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há que se falar em
inadequação da via eleita. Isso porque, da maneira que a impetrante formula sua pretensão,
verifica-se que ela está a impugnar ato administrativo que reputa violador de direito líquido
e certo seu, por meio dos documentos acostados, o que justifica a impetração.
No caso concreto, há receituário médico subscrito por profissional
habilitado, a indicar o tratamento da patologia que acomete a impetrante com a utilização
contínua do medicamento requerido na inicial (fls. 14/20).
Além disso, verifica-se que a impetrante é beneficiária da
gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento
reclamado, de alto custo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042323-53.2014.8.26.0053 -Voto no 30.529
4
Ressalta-se que os fármacos pleiteados são necessários à efetivação
de um direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há
que se falar em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros poderes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que o Princípio da Separação dos
Poderes deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput)
bem como com o Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso
XXXV da Constituição Federal).
Desse modo é acertada a decisão do juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora